Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707696-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAMAR DA COSTA SILVA, GEANE DA COSTA SILVA APELADO: LUCILIANA MARIA PEREIRA Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por Geane da Costa Silva e Iramar da Costa Silva (ID no 22498965) contra a sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo, extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto (CPC, art. 485, VI) e condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Houve concessão de gratuidade de justiça para Geane, apenas em relação ao agravo de instrumento no 0713158-17.2020.8.07.0000 (ID no 22498956, pág. 9). 2. Contrarrazões apresentadas (ID no 22498972). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 5. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 6. A sentença de ID no 22498961 foi disponibilizada no DJe em 6/11/2020 (Edição no 208/2020, pág. 1127), sexta-feira, e publicada em 9/11/2020, segunda-feira. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 10/11/2020, terça-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 30/11/2020, segunda-feira. 7. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 1o/12/2020 (ID no 22498965), estando manifestamente intempestivo. 8. Vale ressaltar que o termo da contagem do prazo processual ocorreu em 30/11 (Dia do Evangélico), data em que há expediente forense, em que pese à existência de feriado distrital (TJDFT, Portaria Conjunta no 2, de 8/1/2020). Por isso, não há que se falar em suspensão do prazo processual até o dia útil seguinte. 9. Instados a se manifestarem sobre a intempestividade (ID no 23260873), os apelantes confundem os feriados ao mencionar que o Dia do Servidor Público, transferido do dia 28/10/2020 para o dia 30/10, seria capaz de suspender o prazo recursal, visto que, em nessas datas, sequer havia sentença publicada. 10. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 11. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de março de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro